Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0745517-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Impetrante: LUIZ MACENA DA SILVA Impetrado: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ MACENA DA SILVA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. Narra o impetrante que foi internado às pressas no Hospital Regional de Ceilândia - HRC, no dia 10 de outubro de 2020, com falta de ar, febre alta, precisando utilizar aparelho de oxigênio em grau máximo, com insuficiência respiratória. Aduz que, após exames de tomografia e RTPCR, foi diagnosticado com SARS COV2 (COVID-19). Informa que, em decorrência do agravamento do quadro, na madrugada de 12/10/2020, foi submetido a intubação orotraqueal (IOT) e necessita, com urgência, de transferência para Unidade de Terapia Intensiva, sob risco de morte, o que não foi atendido até o momento de impetração da ação. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Destaca que se encontra em estado gravíssimo, pois é um paciente crônico, que já sofreu 7 (sete) Acidentes Vascular Cerebral (AVC), idoso de tem 73 anos, que não tem mais uma boa dicção, nem os movimentos do corpo. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a transferência imediata do paciente para um hospital da rede do sistema único de saúde (SUS), com acomodação adequada para receber o tratamento necessário, subsidiariamente, na falta da vaga em hospital da rede pública, que seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva da rede particular conveniada com o SUS. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 20495385). A inicial do mandamus veio acompanhada dos documentos de IDs 20495386 a 20495390. Foi deferida a liminar no plantão pela Desembargadora Ana Cantarino, para que o impetrado “promova internação e transferência do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias” (ID 20495719). De acordo com a certidão de ID 20496857, o oficial de justiça foi “informando que o paciente já se encontra em leito de UTI no Hospital e Campanha da PMDF”. Assim, requisitem-se as informações ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 combinado com o art. 227, I, do RITJDFT). Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09 combinado com o art. 227, II, do RITJDFT). Após, vista à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09 combinado com o art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator